Tribunal: TJPA
Processo: 0820672-92.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0820672-92.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Conflito Negativo de Competência. Vara de Fazenda Pública e Vara Cível. Ação possessória. Alegação de conexão com ação popular. Ausência de interesse do Estado ou dos municípios. Declinação indevida. Conflito procedente. Competência do Juízo Cível.

1. Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo nº. 0134476-56.2015.8.14.0301.

2. O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar ação possessória, em razão de suposta conexão com ação popular.

3. Ainda que se admita a possível prejudicialidade externa entre as ações, a demanda possessória não envolve interesses do Estado do Pará ou dos municípios paraenses. Em razão disso, não se enquadra nas normas que regem as competências das Varas de Fazenda Pública. Art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981. Resolução de nº. 14/2017-TJPA.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981. Arts. 1º a 6º da Resolução de nº. 14/2017-TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 21/5/2025 a 28/5/2025, à unanimidade, em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820672-92.2024.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos do processo nº. 0134476-56.2015.8.14.0301.

O feito de origem consiste em ação de interdito proibitório, ajuizada por
GISANDRO GIL PADRÃO MASSOUD
, em face de
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO e outros
, objetivando a proteção da alegada posse de
“1 (um)terreno Localizado na Travessa Tocantins, no Conjunto Bela Vista, Bairro de Val de cães, com frente para a Avenida Centenário da Assembleia de Deus, com matricula registrada no Cartório de Registro de imóveis do 1° Oficio de Belém”
.

O processo estava tramitando no Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual declinou da competência, por entender que a ação possessória possui conexão com a ação popular nº. 0019706-21.2013.8.14.0301.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 3ª
Vara de Fazenda Pública de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que possui competência absoluta para ações que envolvam o Estado, os municípios e respectivas autarquias, não sendo competente para processar e julgar demandas possessórias entre particulares.

O Ministério Público opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 24590561).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar ação possessória, em razão de suposta conexão com ação popular
.

A ação popular nº. 0019706-21.2013.8.14.0301 foi ajuizada por
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO
em face da Associação Sociocultural Bela Vista e do Município de Belém, objetivando a anulação e a proibição de venda de lotes em bosques, áreas paisagísticas e de partes de ruas do Conjunto Bela Vista, com a finalidade de proteger o meio ambiente.

Em 2015, o Sr.
GISANDRO GIL PADRÃO MASSOUD
ajuizou ação de interdito proibitório em face de
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO e outros moradores do Conjunto Bela Vista,
alegando ameaças ao exercício de sua posse sobre
“1 (um)terreno Localizado na Travessa Tocantins, no Conjunto Bela Vista, Bairro de Val de cães, com frente para a Avenida Centenário da Assembleia de Deus, com matricula registrada no Cartório de Registro de imóveis do 1° Oficio de Belém”
.

As ações em comento possuem finalidades distintas. A primeira se destina à proteção ao meio ambiente. A segunda, versa sobre o pleno exercício da posse sobre o mencionado terreno. Ambas podem ser julgadas de forma independente, considerando as diferenças entre os respetivos pedidos e objetivos. Não se vislumbra, portanto, qualquer exigência para que as duas demandas sejam julgadas de forma conjunta.

Ainda que se admita a possível prejudicialidade externa entre as ações, a demanda possessória não envolve interesses do Estado do Pará ou dos municípios paraenses. Em razão disso, não se enquadra
nas normas que regem as competências das Varas de Fazenda Pública.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981 estabelece o seguinte:

“Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a)
as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes
, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios”. (Grifo nosso).

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº. 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, cujos arts. 1º a 6º assim dispõem

“Art. 1º Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Art. 2º A competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - a Licitações;

II - a Contratos Administrativos;

III - à Ordem Urbanística;

IV - à Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V – (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VI - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VIII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

Art. 4º À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - à Intervenção do Estado na Propriedade

II - a Domínio Público;

III - a Serviços Públicos;

IV - a Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - à Previdência dos Militares do Estado;

VI - a Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações de improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário, além daquelas não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Redação dada pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

5º-A Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações relativas a militares, servidores públicos e servidoras públicas civis, incluindo o concurso e todas as suas fases, toda a matéria previdenciária, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Justiça Militar do Estado. (Acrescentado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor”.

Observa-se que até as demandas envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista foram excluídas das competências das Varas de Fazenda Pública, restando evidente a incompetência de tais unidades para processar e julgar ações que envolvam apenas pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas, sem qualquer interesse por parte do Estado ou de seus municípios.

Assim, a competência, no presente caso, deve ser estabelecida em razão da pessoa e não da matéria.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPETENCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA
PARA JULGAR AUTARQUIA DO ESTADO DE TOCANTINS NOS PRECISOS TERMOS DO
ART. 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
1-
De acordo com o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, as Varas da Fazenda Pública de Belém só têm competência para causas em que são partes o Estado do Pará ou o Município de Belém, Autarquias e Entidades Paraestatais do próprio Estado do Pará ou do Município de Belém.
2- Digo isso, pois como se trata de lei local, não poderia estabelecer Varas para processamento de outros Estados, Municípios, e Autarquias e Fundações destes. 3- Portanto, a Universidade de Tocantins – UNITINS não possui juízo privativo nas Varas da Fazenda de Belém, visto que estas varas não têm competência para julgar todos os entes públicos do País, apenas os entes locais. 4- Conflito julgado procedente, declarando a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE: 08018408420198140000 2415624, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2019, Tribunal Pleno). (Grifo nosso).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 12ª VARA DA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, AUTORIDADE IMPETRADA É O PRESIDENTE DO BANPARÁ.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO N. 14/2017 E PRECEDENTES DESTE TJPA. CONFLITO PROCEDENTE
. 1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Diretor Presidente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo em que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público 001/2015 do Banco do Estado do Pará. 2. O art. 111, inciso I, alínea ‘b’ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. Precedente deste TJPA. 3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão para assentar que “as Sociedades de Economia Mista não dispõem de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado.” 4 . Ademais, a Resolução 14/2017, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, em seu art. 6º, § 1º, determina que: “serão redistribuídos para as varas cíveis e empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput”. 5. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0807262-40.2019.8.14 .0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2020, Seção de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 10ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA. FORO EM RAZÃO DA PESSOA
. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANPARÁ. A EFICÁCIA DO ACÓRDÃO Nº 91.234. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2010.3 .003142-5 PUBLICADO NO DJE DE 30/09/2010. ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJPA NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS EM QUE FIGURE COMO PARTE INTERESSADA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA É DAS VARAS CÍVEIS. RESSALVA QUANTO A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX-NUNC. FÓRMULA DE TRANSIÇÃO. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO TRIBUNAL SOMENTE TEM APLICAÇÃO PARA OS PROCESSOS AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO, DEVENDO, PORTANTO, OS FEITOS ANTERIORES PERMANECEREM NAS VARAS ESPECIALIZADAS POR ONDE JÁ TRAMITAVAM ATÉ A PUBLICAÇÃO DO CITADO ACÓRDÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS. O PROCESSO ORIGINÁRIO DEVE PERMANECER TRAMITANDO NA VARA ESPECIALIZADA POR RAZÕES DE DIREITO INTERTEMPORAL, UMA VEZ QUE A SUA DISTRIBUIÇÃO OCORREU EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO SUPRAMENCIONADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

(TJ-PA - PETIÇÃO CRIMINAL: 08093727520208140000 13737255, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente. Declaro competente para processar e julgar a ação possessória o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 21 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2025